Tribunal: TJDFT
Processo: 0716125-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716125-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANUEL FRANCISCO BELCHIOR PIRES AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO - CNC D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MANUEL FRANCISCO BELCHIOR PIRES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução no 0747195-96.2022.8.07.0001 opostos em desfavor de CONFEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO – CNC, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em suas razões recursais (ID no 46199881), o agravante sustenta que “havendo indícios de nulidade da execução pelo título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 803, I, do CPC, justificável a flexibilização da regra prescrita pelo artigo 919, § 1o, do CPC, quanto à necessidade de cumulação dos requisitos ali prescritos, para dispensar a garantia por penhora, depósito ou caução”. Afirma, ainda, que a agravada pleiteia quantia vultosa, que não estaria demonstrada por meio dos documentos juntados aos autos. Narra que a execução deve ser suspensa, pois a agravada não teria juntado aos autos documentos suficientes para demonstrar a liquidez e exigibilidade dos débitos executados. Nesse contexto, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja determinada suspensão da execução (processo no 0713180-04.2022.8.07.0001). No mérito, punga pela confirmação da decisão liminar. Preparo regular (IDs no 46199882 e 46199883). É o relatório. Decido. O eminente Desembargador Getúlio de Morais, na decisão de ID no 46820833, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Por sua vez, no ID no 46995930, o mencionado Desembargador se declarou impedido para julgar o recurso. Em análise ao recurso interposto, ratifico o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos mesmos termos da decisão proferida pelo eminente Desembargador Getúlio de Morais (ID no 46820833), a qual não possui qualquer mácula e reflete exatamente a minha conclusão e fundamentação sobre a matéria. Transcrevo abaixo a referida decisão, que adoto como razão de decidir, confirmando-o nos autos: "Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, não considero presente fundamentação hábil ao deferimento do pleito liminar do Agravante. Com efeito, de acordo com o art. 919 do CPC, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, além de o Executado invocar fundamentos relevantes ou demonstrar que o prosseguimento da execução possa lhe causar dano grave de difícil ou incerta reparação, é imprescindível, em regra, a segurança do Juízo pela penhora, depósito ou caução suficientes, conforme previsto no § 1o do art. 919 do CPC, que não comporta qualquer exceção. Confira-se, a propósito, o dispositivo legal: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” No caso, em juízo de cognição sumária, não vislumbro preenchidos os requisitos do perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a exigibilidade e a liquidez do título estão sendo examinados pelo magistrado a quo, que inclusive determinou a juntada de documentos aos autos pela parte Executada e a oitiva das partes executadas sobre as provas produzidas. Ademais, como esclarecido na decisão agravada, é temerária a suspensão da execução, tendo em vista que, ao tempo da decisão agravada, ainda não tinha sido oferecida impugnação aos embargos pela outra parte. Nesse contexto, ausentes fundamentos relevantes para a suspensão da execução, fica prejudicada a necessidade de garantia do juízo, por se tratar de requisito cumulativo com o perigo da demora. Confira-se, a propósito, aresto desta Corte: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. ARTIGO 919 DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. 1. Não se conhece, em grau recursal, de pedidos não apreciados na instância de origem, por força da proibição da inovação em âmbito recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2.1 Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Não é possível a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução de ofício, sem que haja o necessário requerimento expresso do embargante, conforme estipula o mencionado artigo 919, §1o do código processualista. 4. A caução contratual estipulada pelo contrato de locação de imóvel não se confunde com os institutos jurídicos da penhora, depósito ou caução judicial mencionados pelo artigo 919, §1o do Código de Processo Civil. 4.1 Ainda que se admita a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução sem que haja penhora, caução ou depósito, à embargante caberia demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciassem a impossibilidade de prestar a garantia 5. Demonstrada a ausência dos requisitos cumulativos aptos a ensejar a excepcional atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução, especificamente pela inexistência de pedido expresso da embargante para a suspensão e pela ausência da garantia do juízo, resta inviabilizada a concessão destes efeitos. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. (Acórdão 1638863, 07250029020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Ainda que assim não fosse, oportuno esclarecer que a dispensa do pagamento da garantia do juízo somente é excepcionada quando comprovada a hipossuficiência da parte, de modo que o valor da execução, por si só, ainda que elevado, não é causa para a isenção. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, tenho que a decisão agravada deve ser mantida, ao menos até o julgamento final do recurso pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela." Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador